Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749188-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da execução de título extrajudicial manejada por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em desfavor de Frederico Elil de Gois - ME e Outros, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o douto Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, inclusive sobre a inserção da situação disposta nos autos no enquadrado pelos §§3o e 5o do artigo 63 do CPC, pois a exequente tem sede em local compreendido na jurisdição reservada à Circunscrição de Brasília, coincidente, portanto, com o foro de eleição convencionado, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator